Tribunal: TJDFT
Processo: 0012280-95.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TENTATIVA DE LATROCÍNIO, TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. INVIABILIDADE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TENATIVA DE LATROCÍNIO PARA ROUBO TENTADO. NÃO ACOLHIMENTO. COMPROVAÇÃO DO ANIMUS NECANDI DO AGENTE. MORTE NÃO CONSUMADA POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO RÉU. PLEITO DE EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DO CRIME DE TENTATIVA DE LATROCÍNIO. NÃO ACOLHIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DOS CRIMES DE TENTATIVA DE ROUBO. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Havendo nos autos informações precisas quanto à idade do adolescente que participou da ação criminosa, deve ser mantida a condenação quanto ao crime de corrupção de menor.

2. A desclassificação da tentativa de latrocínio depende da análise do dolo finalístico do agente, ou seja, a consciência da prática do fato delituoso, bem como a vontade de alcançar o resultado morte. Na espécie, não há que se falar em desclassificação do crime de tentativa de latrocínio para o crime de roubo, uma vez que os elementos probatórios carreados aos autos demonstram que o réu possuía animus necandi no momento em que efetuou o disparo de arma de fogo na direção de uma das vítimas, atingindo as suas costas, a fim de assegurar a subtração dos bens.

3. Mantém-se a análise desfavorável da culpabilidade no crime de tentativa de latrocínio e das circunstâncias dos crimes de tentativa de roubo circunstanciado, pois a motivação utilizada na sentença é idônea.

4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria dos crimes de tentativa de roubo e corrupção de menor se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 157, §3o, inciso II, c/c o artigo 14, inciso II (tentativa de latrocínio); do artigo 157, §2o, inciso II, e §2-A, inciso I, c/c o artigo 14, inciso II, (tentativa de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo), por quatro vezes, todos do Código Penal; e do artigo 244-B da Lei no 8.069/1990 (corrupção de menor), reduzir o quantum de aumento de pena na primeira fase da dosimetria dos crimes de tentativa de roubo circunstanciado e corrupção de menor, diminuindo a reprimenda de 30 (trinta) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão para 29 (vinte e nove) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantidos o regime inicial fechado e a pena pecuniária de 92 (noventa e dois) dias-multa, no valor mínimo legal.